Tribunal: STF
Processo: ARE 1283342
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado: 
    “APELAÇÃO – Mandado de segurança – Pretensão de afastamento da exigência de Cadastro de Transportes de Produtos Perigosos (CTPP) e Licença Especial de Transporte de Produtos Perigosos (LETPP) – Lei Municipal nº 11.368/93 e Decreto Municipal nº 50.446/09 – Ordem denegada – Impossibilidade de reforma – Direito líquido e certo não evidenciado – Competência do Município para legislar sobre assuntos de interesse local e suplementar a legislação federal e estadual, no que couber, nos termos do artigo 30, incisos I e II, da Constituição Federal – Competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios para proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas, conforme artigo 23, VI, da Constituição Federal – Precedentes – Recurso desprovido” (pág. 2 do documento eletrônico 10).
    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, sustentou-se, em suma, violação do art. 23, VI, da mesma Carta, sob o argumento de que a exigência de licenciamento ambiental contida na Lei 11.368/1993 do Município de São Paulo “é ilegal quando imposta aos transportadores que desenvolvem suas atividades em 2 ou mais Estados, como é o caso da recorrente, com base no artigo 7º, XIV, alínea ‘e’ c/c o art. 13 da Lei Complementar 140/11” (pág. 11 do documento eletrônico 13).
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    Isso porque, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário – notadamente quanto à alegada incompatibilidade da Lei municipal 11.368/1993 com a Lei complementar 140/2011 –, seria necessária a reinterpretação das aludidas normas, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta, o que inviabiliza o recurso extraordinário. Nesse sentido, cito os seguintes julgados deste Tribunal:
    “Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AUTO DE INFRAÇÃO. APLICAÇÃO DE MULTA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 23, VI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 
    1. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta.
    2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.
    3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE 1.161.160-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma).
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 15.10.2018. AUTO DE INFRAÇÃO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. ENERGIA ELÉTRICA. PRETENSÃO DE NULIDADE DAS AUTUAÇÕES E DE MULTA. LEI MUNICIPAL DE RODÍZIO. SERVIÇOS ESSENCIAIS. DECRETO. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO. PRÉVIO CADASTRO. COMPETÊNCIA. MATÉRIAS RESTRITAS AO ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 279 DO STF. TEMA 660. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 
    1. A questão concernente à ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral, o que torna inadmissível o recurso extraordinário. Precedente: RE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013 (tema 660).
    2. A discussão referente à competência para se legislar sobre trânsito e transporte, bem como sobre a possibilidade de se impor restrição à circulação de veículos de empresa concessionária de serviços públicos essenciais ou à necessidade de prévio cadastro para se poder circular revela-se, na hipótese, adstrita ao âmbito infraconstitucional (Leis Federais 8.987/1995 e 9.503/1997, Lei Municipal 14.751/2008 e Decretos Municipais 37.085/1997 e 49.800/2008), tornando oblíqua ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal, além de depender do reexame de fatos e provas constantes dos autos, nos termos da Súmula 279 do STF, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo.
    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC. Majorados os honorários advocatícios em ¼ (um quarto), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo” (ARE 1.158.961-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma).
     Ademais, o Tribunal de origem não dissentiu do entendimento desta Corte sobre a questão ora em análise, conforme se verifica no julgamento do ARE 1.249.924-AgR/SP, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes. Na ocasião, ao se examinar controvérsia idêntica à destes autos, o relator assinalou que,
    “embora a Constituição Federal tenha atribuído à União a competência para legislar sobre trânsito e transporte, não pode ser subtraída dos Municípios a competência para regulamentar questões pontuais referentes ao tráfego em seu território.
    Dessa forma, havendo preponderância do interesse local, não há que se falar em usurpação da competência da União ou do Estado”. 
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 9 de março de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator